Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. CABIMENTO.
1. Os artigos 515, III, e 785, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam a obtenção de título executivo judicial, mesmo sendo a parte detentora de título executivo extrajudicial.
2. A realização de transação depois do ajuizamento da demanda não importa na perda superveniente do interesse de agir.
3. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução. A seu turno, o artigo 797 do mesmo Código estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente.
4. A homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação e não a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e provido.